Tribunal: TJBA
Processo: 0300594-72.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300594-72.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME DIAS GONTIJO

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
ALINE VIEIRA DE ECA, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, REJEITADA. NO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESSUPOSTOS PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO, PRESENTES. PROTESTO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA, VERIFICADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROTESTO DE TÍTULO, COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0300594-72.2018.8.05.0105
, da Comarca de Ipiaú, em que figuram como
APELANTE SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e como
APELADA IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
em
acolher a preliminar de inovação recursal, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, conhecer de parte do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA,
nos termos do voto condutor.